Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos recorrentes, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas constantes nos autos.

3. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

4. “A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".” (Acórdão 1402470, 07015133720218070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. A valoração negativa da personalidade do réu (primeiro apelante) deve ser afastada, porquanto não foi suficientemente fundamentada.

6. Em relação à causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06, a comercialização de drogas ocorreu nas imediações de estabelecimentos de ensino, conforme relato judicial da testemunha policial, não havendo que se falar em exclusão da referida majorante.

7. Ante o quantum da pena aplicado e da reincidência do réu (primeiro apelante), o regime inicial é o fechado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP.

8. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.